Tribunal: STF
Processo: ARE 1577440
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba interpõe agravo (eDoc 110), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 104) que, com fundamento na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 88) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 85):

Apelação e reexame necessário. Município de Araçoiaba da Serra. Saúde. Acidente do trabalho. Ressarcimento dos valores despendidos pela FUNSERV-Sorocaba no tratamento de segurado dependente de servidora pública do Município de Sorocaba. Descabimento. Ausente legislação que autorize a FUNSERV a se sub-rogar em eventual direito do servidor. A condição de segurado dependente do servidor, por si, justifica os custos com o seu tratamento, não podendo ser opostos a ente público não vinculado à fundação, ainda que seja o empregador. Honorários sucumbenciais corretamente fixados. Impossibilidade de fixação por equidade. Tema n.º 1076/STJ. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 6º, 7º, XXVIII, 37, § 6º, 196 e 225, § 3º, da Constituição Federal. 

Afirma que o Município de Araçoiaba da Serra deve ressarcir as despesas de tratamento médico dispensado à pessoa de Rodrigo José de Almeida - empregado da aludida municipalidade -, segurado da FUNSERV na condição de dependente de sua esposa, Gislene Ambrósio de Almeida, servidora pública do Município de Sorocaba.

É o relatório. Decido.

2. O Tribunal estadual solucionou a controvérsia a partir da inexistência de previsão legal que autorize a sub-rogação da FUNSERV em eventual direito da servidora ou de seu dependente para fins de ressarcimento das despesas médicas suportadas, ressaltando, ainda, que a legislação municipal invocada não pode ser imposta a ente federativo diverso, com o qual a fundação não mantém vínculo jurídico.

 A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 85, fls. 2 - 3): 

O fato de os problemas de saúde de Rodrigo terem se originado de acidente do trabalho não enseja automática responsabilização do réu ao custeio porque o auxílio saúde ou auxílio acidente não se confundem com a manutenção dos gastos com a saúde, direito de todos e dever do Estado em sentido lato (art. 196 da CF).
Não obstante, ainda que restasse demonstrada a responsabilidade e obrigação do Município em ressarcir o seu funcionário em decorrência de eventual dano causado (art. 37, § 6º da CF), inexiste legislação apta a fundamentar a sub-rogação da autora nos direitos do servidor.
Inoponível a tal conclusão as normas do Município de Sorocaba que assegurariam a possibilidade da FUNSERV cobrar do ente empregador os valores gastos no tratamento de dependente em caso de acidente do trabalho porque, conforme bem fundamentado pelo MM Juízo a quo, a lei municipal é “limitada aos casos em que o acidentado mantém relação funcional com o Poder Executivo do Município de Sorocaba, Câmara Municipal, Autarquias e Fundações Públicas do Município de Sorocaba”, de forma que “inexiste tal dever se o acidentado possuir vínculo com outras pessoas jurídicas, como na hipótese em análise (Município de Araçoiaba da Serra)”. 
Portanto, inviável obrigar o réu ao cumprimento de obrigação estabelecida em legislação de outro Município que rege estritamente a assistência à saúde dos seus servidores. 
Assim, em se tratando de atendimento prestado a segurado, ainda que na modalidade dependente, não possui razão a FUNSERV na busca por ressarcimento de ente público que com ela não mantém qualquer vínculo.
(com meus grifos)

Nesse contexto, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário interpretar norma infraconstitucional e reexaminar fatos e provas, especialmente quanto à condição de segurado dependente e à ausência de vínculo jurídico entre a fundação autora e o Município demandado, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente